Tribunal: TJDFT
Processo: 0710597-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0710597-49.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THIAGO APARECIDA GASTALDO AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por THIAGO APARECIDA GASTALDO em face de decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia que nos autos da Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária n 0704886-91.2021.8.07.0002 deferiu a liminar de busca e apreensão e determinou a realização de restrição do veículo, nos seguintes termos: “THIAGO APARECIDA GASTALDO (CPF: 026.573.561-09) Endereço: quadra 45, conjunto D, lote 2, setor Vila São José, Brazlândia, DF (CEP: 72745-004) Bem objeto da ação: veículo VW/Amarok Extreme CD 3.0, dotado de placa QPQ-3133, cor: prata, ano: 2018 Verifico que concorrem no feito os pressupostos reclamados ao deferimento liminar da busca e apreensão pleiteada. Nesse sentido, são ilustrativos os seguintes elementos de convicção: (1) a cópia do termo de contrato de financiamento de ID 111824188, por meio da qual se comprova a existência da relação obrigacional; (2) a notificação extrajudicial de ID 111824188, que evidencia a mora contratual em que está incurso(a) o(a) requerido(a); (3) o demonstrativo do valor atualizado do débito (ID 111824190); e (4) o documento comprobatório da situação do veículo negociado entre as partes junto ao Detran-DF (ID 111824187), no qual se fez consignar a alienação fiduciária instituída em favor do requerente. Diante disso, defiro medida de busca e apreensão do veículo descrito na petição inicial, em cujo cumprimento deverão ser observadas as cautelas impostas legalmente. Determino que, uma vez efetuada a apreensão do bem, ele seja confiado à guarda do preposto indicado pelo requerente, que assumirá, a propósito, o encargo de depositário fiel. Em seguida, cite-se. Fica autorizada a requisição de força policial e o arrombamento de obstáculos porventura interpostos à execução da ordem, bem como a realização da diligência em horário especial, se necessário. Deixo assentado que, neste caso, as medidas restritivas deverão ser adotadas com parcimônia, nos estritos limites do necessário à remoção dos entraves, impondo-se ao oficial de justiça a tanto encarregado a confecção e posterior juntada aos autos de relatório circunstanciado da ocorrência. O(a) requerido(a) deverá ser esclarecido(a) da possibilidade de purgação da mora, em 5 (cinco) dias, contados da implementação da medida de busca e apreensão liminar, por meio do pagamento do valor integral da dívida, acrescido dos consectários contratuais, sob pena de ver consolidadas, em favor do requerente, a posse e a propriedade plena do bem litigioso. Impor-se-á ainda a advertência de que o direito de resposta poderá ser exercido no prazo de 15 (quinze) dias úteis, cujo termo inicial será a data do cumprimento da medida liminar de busca e apreensão, por intermédio de advogado regularmente constituído para tanto. Independentemente do cumprimento da citação, anote-se a restrição total do veículo litigioso, via Renajud. Determino, desde já, independentemente de nova conclusão, o levantamento das restrições, em caso de cumprimento da liminar. Faço consignar, por fim, que a secretaria do juízo funciona de segunda a sexta-feira, de 12h a 19h, no 1o andar, sala 1.105, setor Administrativo, Fórum Desembargador Márcio Ribeiro, Brazlândia, DF. Confiro força de mandado a esta decisão. Intimem-se. Brazlândia, 17 de dezembro de 2021 Edilberto Martins de Oliveira Juiz de Direito” Alega que o ato extrajudicial de constituição em mora, promovido pela agravada é ineficaz pois não preencheu condição imprescindível de constituição em mora necessário a propositura da busca e apreensão. Afirma que a notificação enviada para o endereço informado no contrato não foi entregue, de modo que não constituiu o devedor em mora, ensejando assim a carência de ação por ausência de interesse processual. Sustenta ainda que a agravada não exauriu as tentativas de notificar o devedor de suposta mora contratual e que em consulta ao site dos correios não é possível comprovar que a notificação foi enviada o e nem recebida para o endereço do destinatário, deixando frágil e parcial a prova utilizada para fins de comprovação de mora. Para tanto requer: “a) o recebimento e processamento, determinando o seguimento do presente recurso como Agravo de Instrumento, atribuindo liminarmente o efeito suspensivo ao presente recurso interposto, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, para suspender os efeitos da r. Decisão liminar fustigada, determinando, em favor do agravante, a imediata restituição do bem apreendido ora depositado com a agravada, bem como a imediata baixa da restrição de circulação aplicada via RENAJUD, até o deslinde final;” É o relatório. DECIDO. O recurso é tempestivo. Recolhimento do preparo (ID 34174764/34174763). Conforme preceitua o art. 1.019, I, do CPC, para a concessão da antecipação da tutela recursal ou da atribuição de efeito suspensivo ao recurso, é necessária a presença cumulativa dos requisitos do art. 300 do CPC, a dizer a probabilidade do direito, o risco de dano irreparável ou ao resultado útil do processo. Em uma análise prelibatória entendo que não merece guarida o pleito liminar, pois não comprovada a probabilidade do direito invocado. Registro que "a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente" (Enunciado de Súmula n. 72 do Superior Tribunal de Justiça). Conforme redação do §2o do artigo 2o do Decreto-Lei n. 911/1969, dada pela Lei n. 13.043/2014, estabelece que"a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário." Sobre o tema, o STJ já fixou o seguinte entendimento: “(...) O encaminhamento de notificação ao endereço do devedor informado no contrato, por meio de carta com aviso de recebimento, é suficiente para a comprovação da mora no contrato de alienação fiduciária, sendo desnecessário ao credor comprovar o efetivo recebimento da correspondência pelo seu destinatário. 3. O retorno da carta com aviso de recebimento no qual consta que o devedor estava ausente nas três tentativas de entrega não constitui, por si só, fundamento para dizer que não foi constituído em mora. 4. A bem dos princípios da probidade e boa-fé objetiva, não é imputável ao credor fiduciário a desídia do devedor que deixou de informar seu endereço atualizado, ou, como in casu, indicou endereço onde não podia ser encontrado, frustrando, dessa maneira, a comunicação entre as partes contratantes.” (REsp 1852147 – RS, Partes: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. versus ISABBEL DE SOUZA MARTINS) grifo nosso No mesmo sentido, também já se pronunciou esta Turma: AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. versus ALEXANDRE MONTEIRO DE SOUZA APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/69. MORA DO DEVEDOR. NOTIFICAÇÃO POR CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO. DEVOLUÇÃO. DESTINATÁRIO DESCONHECIDO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. 1. Nos contratos de alienação fiduciária em garantia regidos pelo Decreto-Lei 911/69, a mora se configura automaticamente quando vencido o prazo para o pagamento (mora ex re), mas o deferimento da busca e apreensão tem como pressuposto a comprovação desse fato por meio de notificação extrajudicial do devedor fiduciante ou por meio de protesto do título. 2. Quando a notificação é devolvida com anotação de que o destinatário se "mudou" ou é "desconhecido", bem assim que "não existe o número" indicado ou "endereço incorreto" ou, ainda, ou "endereço insuficiente", não há óbice ao recebimento e processamento da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, porque o devedor deve informar endereço correto e eventual mudança até o término do negócio jurídico, em razão do princípio da boa-fé e lealdade contratual, não podendo invocar nulidade do ato. A situação é diferente quando devolvida a notificação extrajudicial com anotação de que o destinatário está "ausente", pois isso não demonstra o efetivo recebimento no endereço declinado, ainda que não pessoalmente pelo devedor, assim como não fica caracterizada violação à boa-fé objetiva. 3. Apelação conhecida e provida. (Acórdão 1408398, 07082973920218070004, Relator: ANA CANTARINO, Relator Designado: FÁBIO EDUARDO MARQUES 5a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2022, publicado no DJE: 4/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifo nosso Em primeira análise, verifica-se que a Notificação extrajudicial foi devidamente encaminhada para o endereço informado no contrato de financiamento firmado n. 5188510439 entre as partes, qual seja QD 45 CJ D Casa 00016, Vila São José B, CEP 72745-004 Brasília, com devolução por motivo desconhecido (ID 111824188 dos autos de origem). Importante registrar que a mora decorre do simples vencimento, nos termosdoart.2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969, estando condicionado o ajuizamento da ação debusca e apreensãoapenas à comprovação do envio danotificaçãoextrajudicial para o endereço do devedor indicado no contrato, sendo prescindível a comprovação do efetivo recebimento da correspondência pelo seu destinatário. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o do presentedecisum, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 11 de abril de 2022